Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado por DELMA NOGUEIRA DE JESUS, em apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente seu pedido formulado em ação de conhecimento. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por DELMA NOGUEIRA DE JESUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC. Alega que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, mais especificamente, o cargo de Agente Comunitário em Saúde – ACS, tendo como Banca Examinadora a segunda requerida. Destaca que participou da prova objetiva, cujo resultado definitivo foi divulgado em 04 de novembro de 2023, porém algumas questões deveriam ter sido anuladas pela Banca Examinadora, visto apresentarem erros materiais, o que permite a análise pelo Poder Judiciário. Argumenta que as Questões no 05 e 10 do Caderno de Prova Tipo “B” possuem erros, motivo pelo qual requer a anulação das referidas questões, com incremento da nota em seu favor, permitindo que prossiga às etapas seguintes do certame.” Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido liminarmente. Sem condenação em honorários, por não ter havido a angularização da relação processual (ID. 65684929). DELMA NOGUEIRA DE JESUS interpôs apelação. Pediu o reconhecimento da conexão com a ação no 0713889- 51.2023.8.07.0018, cujo recurso de apelação tramitaria na 6a Turma Cível, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, para que houvesse julgamento conjunto. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que “as questões no 05, e 10 da prova do tipo B apresentam erro material e podem ser anuladas pelo Poder Judiciário” e “o perigo da demora resta caracterizado tendo em vista que a apelante foi impedida de ser convocada para as demais etapas do concurso público”. No mais, repristinou os termos da petição inicial (ID. 65684931). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Citados, os apelados apresentaram contrarrazões no ID. 65684944 e ID. 65684953. É o relatório. Decido. Primeiramente, a apelante defendeu que haveria conexão entre este feito e aquele ajuizado por outro candidato do certame, porque teriam os mesmos pedidos e causa de pedir, somado ao fato de que estaria em fase de julgamento de recurso de apelação. Não há que se falar em conexão. De mais a mais, o art. 55, §1o, do Código de Processo Civil preconiza que não haverá reunião de processos para julgamento conjunto se algum deles já houver sido sentenciado. É o caso de ambos os feitos. Assim, rejeito o pedido de declaração de conexão e modificação da competência. Da tutela recursal A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante e relativo à possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485). O precedente em questão recebeu a seguinte ementa: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Essa é a situação ora posta, ou seja, o mérito da causa se refere a suposto erro de avaliação da Banca Examinadora. Confira-se a redação das questões impugnadas: “QUESTÃO 5 Assinale a afirmação correta (a) “como” (l.1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l.4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l.17) intensifica “valores” (l.17). QUESTÃO 10 Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expansão de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato.” A recorrente defendeu que a questão 5 não apresentaria nenhuma alternativa correta e que a questão 10 teria “ambiguidade de respostas”. Para fundamentar esses argumentos, discorreu sobre parecer emitido por professores da disciplina. A tese se amoldaria perfeitamente ao precedente qualificado, posto que o mérito da pretensão consiste exatamente em dizer se o critério de correção adotado pela Banca Examinadora estaria correto. Mas, a primus icto oculi, não haveria qualquer vício ou incompatibilidade das questões com o previsto no edital do concurso, o que poderia justificar a intervenção judicial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais, por ora, não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.